Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-19.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ARTIGO 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CRIME HABITUAL. TIPICIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 47 do Decreto-lei 3.688/4, a 15 dias de prisão simples, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Em suas razões, sustenta a não demonstração de habitualidade. Pede a reforma da sentença para que seja absolvido o apelante.
3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. A Procuradoria oficiou pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à habitualidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, destaque-se que o transporte ilegal de passageiro se adequa ao tipo previsto no artigo 47 da LCP, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada.
6. Trata-se de crime habitual e, por isso, para a sua configuração é imprescindível a reiteração de atos, penalmente indiferentes de per si, que constituem um delito apenas, traduzindo geralmente um modo ou estilo de vida. Nesse sentido, confira-se decisão do STJ: “A contravenção de exercício irregular de profissão penaliza aquele que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica sem preencher as condições legais. O objetivo da infração penal é coibir a simulação de atividade laboral especializada, hipótese em que se presume a habilitação do profissional." (HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
7. No caso dos autos, o acervo probatório comprova a reiteração dos atos apta a caracterizar a infração penal em comento. Com efeito, em razão da prática da mesma contravenção penal deste feito, o autor foi condenado definitivamente nos autos de n. 07088997520228070010, em trâmite na 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, bem como foi beneficiado com transação penal nos processos 0712740.24.20217070007 e 0719978-94.20218070007, ambos em trâmite no Juizado Especial Criminal de Taguatinga, o que indica a continuidade da prática delituosa.
8. Ademais, a folha de antecedentes penais do apelado denota que ele já foi abordado em outras oportunidades exercendo a mesma atividade, o que demonstra a habitualidade da conduta.
9. Desta feita, compulsando-se os autos, verifica-se a existência de provas suficientes e sólidas acerca da materialidade e autoria delitivas capazes de justificar um decreto condenatório, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 47 da LCP.
Jurisprudência relevante citada: HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.